Tribunal: TJDFT
Processo: 0750171-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA CRC-JUD. POSSIBILIDADE DE ACESSO DIRETO PELA PARTE INTERESSADA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. ARTIGOS 240 E 241 DO PROVIMENTO CNJ No 149/2023 (COM ALTERAÇÕES DO PROVIMENTO No 180/2024). ÔNUS DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, regulamentada pelo Provimento no 46/2015 da Corregedoria Nacional de Justiça e atualmente disciplinada pelos Provimentos no 149/2023 e no 180/2024, permite que pessoas físicas e jurídicas, inclusive instituições financeiras, acessem diretamente sua base de dados mediante pagamento dos emolumentos devidos.
2. Os arts. 240 e 241 do Provimento CNJ no 149/2023 estabelecem que os oficiais de registro civil devem atender às solicitações de certidões encaminhadas por via postal, eletrônica ou pela CRC, independentemente de ordem judicial, ressalvadas hipóteses legais de gratuidade.
3. A localização de bens penhoráveis constitui ônus da parte exequente, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a iniciativa das partes em diligências que podem ser realizadas diretamente na via extrajudicial, sobretudo quando inexiste sigilo ou restrição que justifique intervenção jurisdicional.
4. O princípio da cooperação processual não impõe ao juízo a obrigação de promover buscas patrimoniais que podem ser regularmente realizadas pela parte credora, mediante recolhimento dos emolumentos correspondentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.